Tribunal: TJES
Processo: 5004079-75.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004079-75.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA DALVA PANCINE DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 7.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha na prestação de serviço em que houve a cobrança indevida, bem como corte do fornecimento de energia elétrica e aviso de que seria inscrito em cadastro de inadimplentes, o que não pode ser enfrentado como mero aborrecimento.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito referente ao TOI 3379394, no valor de R$2.148,36 (dois mil cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), ou outro valor referente ao mesmo; e condenou a ré ao pagamento em favor da autora na quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença.

Em recurso (id 374291), pugna a recorrente pela reforma da sentença alegando recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, alega que houve regularidade no procedimento do TOI manifesta participação do usuário do procedimento para apuração de irregularidade, regularidade do pedido contraposto, inexistência de dano moral, e elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve parcialmente reformada.

Inicialmente, urge consignar que, nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificada no caso concreto.

Quanto à alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, de fato, o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Afinal, evidenciou-se, na origem, a falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente deveria, ao promover inspeção em unidade consumidora, e caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia), lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL. Ocorre que nos autos é possível verificar que não houve ciência por parte da consumidora autora, muito menos sua assinatura, constituindo-se em documento produzido unilateralmente por preposto da Ré, e histórico de consumo, documentos nos quais a requerida funda-se com o fim de demonstrar a irregularidade no local.

É possível verificar, ainda, a emissão do Relatório de Avaliação Técnica do medidor, porém, também não houve assinatura da parte autora, demonstrando conduta não abarcada na norma em tela.

Ademais, o AR apresentado no Id 374253 não permite a identificação do endereçamento e da pessoa que recebeu a possível notificação do TOI, deixando dúvidas quanto à ciência da parte autora.

Prosseguindo, em que pesem as alegações da recorrente, inclusive, a judiciosa alegação de que seus atos sejam dotados dos atributos da presunção de legitimidade, da auto-executoriedade e da imperatividade, percebe-se que, em especial, a presunção de legitimidade, deverá estar atrelada à obediência das regras estabelecidas pela lei e pelas agências reguladoras, mas, na espécie, após a análise dos autos, conclui-se que a conduta da concessionária foi falha a ponto de afrontar
as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor, ainda que num primeiro momento pudesse ser tido como regular, não o foi.

Realmente é preocupante a situação, mas, por outro lado, compete à concessionária reavaliar seus atos, a fim de que melhor se adequem às normas vigentes.

Entretanto, quanto aos danos morais, os mesmos devem ser excluídos da condenação. Afinal, o documento da SERASA de id 374204 apenas cuida de comunicado apontando que a recorrente havia pedido a abertura de cadastro negativo em desfavor da recorrida, mas não há nos autos nenhuma prova de que houve, de fato, a negativação, muito menos comprovação de reflexos que tivessem atingido a esfera psíquica da autora.

Acresça-se a isso a circunstância de que o corte de energia não afetou significativamente a autora, que esclareceu na inicial que "a instalação é referente a um pequeno lote de
terra no distrito de São Vicente, cidade de Cachoeiro de Itapemirim" e no local há "APENAS
uma tuia, onde ficam guardados objetos de roça".

Sem maiores delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença atacada, excluindo a condenação ao pagamento de danos morais.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.